Tribunal: STF
Processo: RHC 218666
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Andre Luis de Oliveira Caje Ferreira interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DOMÉSTICO DE ENTORPECENTES A BORDO DE AERONAVE. DROGA APREENDIDA NO SOLO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Nos delitos de tráfico de entorpecentes interestadual ocorrido em aeronave, e uma vez apreendida a droga em solo, a competência para o julgamento da ação penal será da Justiça Estadual. Precedentes do STJ e STF.



    2. Agravo não provido. 



    (HC 691.423 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em síntese, que “ao contrário do que constou no v. acórdão, independentemente se a droga foi apreendida em solo, no interior da aeronave, a competência ainda continua sendo da Justiça Federal pela própria literalidade da redação legal [art. 109, IX, da CF]”.



    Requer, desta forma, “a concessão da ordem de habeas corpus para declarar a incompetência da Justiça Estadual e, com isso, a nulidade dos atos decisórios e probatórios, inclusive o recebimento da denúncia e a decisão que decretou a prisão preventiva, com base no art. 567 do CPP, remetendo-se o feito à Justiça Federal”. 



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do presente recurso ordinário em parecer assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES A BORDO DE AERONAVE. DROGA APREENDIDA NO SOLO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    É que, conforme exposto pelo ato dito coator:



    Nos termos do art. 109, inciso IX, da CF, é de competência da Justiça Federal o julgamento dos crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. 



    Todavia, sendo o tráfico de drogas um delito de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, esta Corte tem entendimento reiterado que, no caso de delito interestadual e uma vez apreendida a droga em solo, a competência para o julgamento do feito será da Justiça Estadual, conforme afirmado no acórdão impugnado. A seguir os julgados que respaldam esse entendimento. 



    [...]



    No mesmo sentido: CC 119.766, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 4/5/2012, do qual se extrai o seguinte excerto: "Como se sabe, os delitos previstos nos artigos 33 a 37 da Lei de Drogas, na hipótese de estar caracterizada a transnacionalidade, são de competência da Justiça Federal, conforme prevê o art. 70 da Lei 11.343/2006 e art. 109, V, da CF/88. Todavia, não havendo nos autos elementos suficientes para demonstrar a destinação internacional da droga em território nacional, a competência é da Justiça estadual." (grifei)



    Destaque-se, que deste entendimento também não divergiu a Procuradoria-Geral da República, valendo transcrever, por sua relevância, o seguinte trecho de seu parecer, cujos fundamentos também adoto como razões para decidir (com meus grifos):



    8. O recurso não deve ser provido, porque não caracterizada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada.



    9. Sabe-se que a competência da Justiça Federal tem caráter restrito, estando as hipóteses expressamente previstas no artigo 109 da Constituição Federal. Nesse contexto, a competência da Justiça Estadual é residual, em confronto com a Justiça Federal, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal.



    10. No caso em exame, a denúncia relata a prática de crime de tráfico interestadual e de associação para o tráfico, com a utilização de uma aeronave para o transporte de expressiva quantidade de drogas.



    11. A utilização da aeronave, por si só, não atrai a incidência do artigo 109, IX, da Constituição Federal. Essa Corte já se manifestou no sentido de que, a competência da Justiça Federal diz respeito ao tráfico de drogas internacional, não alcançando o interestadual. Nesse sentido:



    “[...] COMPETÊNCIA – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. A competência da Justiça Federal diz respeito ao tráfico de drogas internacional, não alcançando o interestadual”. 



    12. O acórdão prolatado pelo TJSP assevera: “… não resultou evidenciada, na hipótese em tela, que a droga possuía destinação internacional, isto é, não resulta patente a transnacionalidade.” (fl. 123).



    13. Ademais, o crime de tráfico de drogas tem natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo. Assim, tendo sido apreendida a droga em solo e caracterizado o delito interestadual, a competência para o julgamento do feito é da Justiça Estadual.



    Cito, ainda, nesse mesmo sentido, o seguinte precedente desta Suprema Corte:



    COMPETÊNCIA - JUSTIÇA FEDERAL VERSUS JUSTIÇA COMUM - DROGA - TRANSPORTE AÉREO - APREENSÃO NO SOLO. O fato de a droga haver sido transportada por via aérea não ocasiona, por si só, a competência da Justiça Federal. Prevalece, sob tal ângulo, o local em que apreendida.



    (RE 463.500, ministro Sepúlveda Pertence – grifei)



    Desta forma, tratando-se de tráfico doméstico e considerando que o flagrante ocorreu quando o recorrente já estava em terra, entendo que o transporte aéreo que antecedeu à prisão não é suficiente para deslocar a competência para a justiça federal.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator